Tribunal: STF
Processo: ADC 37
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Declaratória de Constitucionalidade, com pedido liminar, proposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, que tem por objeto o controle de constitucionalidade da Lei Complementar n. 144, de 15 de maio de 2014, que atualiza a ementa e altera o artigo 1° da Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria de funcionário policial, nos termos do art. 103 da Constituição Federal.
    Eis o teor da norma impugnada:
    “Art. 1° O servidor público policial será aposentado:
    I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade:
    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.”
    A requerente argumenta que a LC 144/2014 sanou omissão legislativa decorrente da promulgação da Constituição de 1988 e regulamentou a aposentação das mulheres policiais, repetindo a previsão da Lei n. 51/1985, que previa aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Aduz que é indevida a consideração de usurpação de competência privativa do Chefe do Executivo, tendo em vista que a referida Lei manteve as disposições existentes na Lei Complementar n. 51/1985, apenas adequando-a ao texto constitucional de 1988. 
    Afirma que, para os policias, deve ser observado o disposto no art. 40, § 4°, II, uma vez tratar-se de servidores que exercem atividade de risco, o que permitiria a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria compulsória, não havendo de se falar em ofensa à Constituição. 
    Os Presidentes do Tribunais de Justiça do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul prestaram informações sobre os mandados de segurança nos quais, incidentalmente, declarou-se a inconstitucionalidade do art. 2° da LC 144/2014 (eDOCs 84 e 88).
    O Senado Federal manifestou-se pela ilegitimidade ativa da CSPB e, no mérito, pugnou pela constitucionalidade da norma. (eDOC 89)
    A Presidência da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da ação declaratória e, no mérito, pela constitucionalidade da Lei Complementar. (eDOC 94)
    A Procuradoria-Geral da União apresentou parecer pelo conhecimento parcial da ação e, no mérito, pela constitucionalidade do dispositivo impugnado. (eDOC 94)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico, nos documentos acostados aos autos, a ausência da legitimação necessária para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade, o que inviabiliza o seguimento da presente ação direta.
    A entidade requerente afirma representar os servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, independentemente da atividade profissional desempenhada. 
    A inexistência de homogeneidade de classe ou atividade profissional entre seus representados impede o reconhecimento de legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade no STF nos termos do art. 103, IX, da Constituição Federal. 
    Anoto que esta Corte já se deparou com a questão da legitimidade ativa da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB – e não a reconheceu.
    A questão foi expressamente abordada na ADI 4.738, de minha relatoria, DJe 01.10.2020, em que verifiquei que a entidade não possuía legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    Na ADI 6.143, rel. Min. Ricardo Lewandowski, a legitimidade foi novamente analisada:
    “Bem examinados os autos, verifico ser caso de negativa de seguimento, por ausência da necessária legitimação para o ajuizamento da ação de controle de constitucionalidade.
    Na espécie, observo que a demanda foi proposta por entidade sindical que alega representar os servidores públicos civis de todo o país.
    A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que somente se considera entidade de classe aquela que reúna membros que se dedicam a uma só e mesma atividade profissional ou econômica, conforme se verifica nas decisões dos seguintes julgados: ADI 3900/AM, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa; ADI 941/DF, Rel. Min. Sydeney Sanches; ADI 1804/RS, Min. Ilmar Galvão; ADI 31/DF, Rel. Min. Nelson Jobim.
    É dizer, configurada a heterogeneidade da entidade requerente, evidencia-se sua ilegitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    No caso, a entidade representa, conforme seu estatuto, servidores públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as entidades federativas. Assim, observo que a requerente não demonstrou que congrega federações de sindicatos que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas.” (ADI 6.143, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 31.7.2019).
    Também a respeito da CSPB, o STF se manifestou em outros processos pela ilegitimidade da entidade requerente, conforme se observa nos seguintes precedentes:
    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 15, § 1º, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 9.527/2007. ARTIGO 62-A, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL, DA LEI FEDERAL 8.112/1990. TRANSFORMAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI, SUJEITA EXCLUSIVAMENTE À ATUALIZAÇÃO DECORRENTE DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONFEDERAÇÃO HETEROGÊNEA QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA EM ÂMBITO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA REQUERENTE E O CONTEÚDO DAS NORMAS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. A atuação das confederações sindicais em sede de controle concentrado de constitucionalidade se submete a duas condicionantes procedimentais: a) o reconhecimento da condição de confederação, entidade sindical de grau máximo, assim considerada a agremiação constituída por, no mínimo, três federações sindicais integrantes de uma mesma categoria econômica ou profissional, registrada no Ministério do Trabalho (Súmula 677/STF); e b) a relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e o conteúdo da norma objeto de impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto os artigos 15, § 1º, parte final, da Lei federal 9.527/1997, e 62-A, parágrafo único, parte final, da Lei federal 8.112/1990, com a redação dada pelo artigo 3º da Medida Provisória 2.225- 45/2001, que transformaram os percentuais incorporados dos servidores do Poder Judiciário da União em vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, com reajuste atrelado à revisão geral anual dos servidores públicos federais. 3. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil -CSPB é entidade sindical que representa segmentos de várias categorias profissionais, uma vez que é composta por federações de servidores públicos federais, estaduais e municipais. No entanto, não foi comprovada a filiação de, pelo menos, três federações sindicais representativas dos servidores públicos pertencentes às carreiras do Poder Judiciário da União , destinatários das normas impugnadas. 4. A relação de pertinência temática há de ser imediata quanto ao conteúdo da norma impugnada, não bastando para a configuração de tal vínculo o interesse correlato ou decorrente. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil - CSPB, ao se declarar vocacionada à defesa dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do país, não goza de habilitação para desencadear a jurisdição constitucional sobre questão restrita a determinado quadro funcional. Precedentes: ADI 4.302-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 4852 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, Dje 15/06/2018; ADI 6.043, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2018; ADI 5.651, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018; ADI 4.852-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 15/6/2018; ADI 4755, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/12/2014; ADI 4.915-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 8/8/2013. 5. Agravo não provido (ADI 4146 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 03.4.2019)
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS 3.309/2006, 3.398/2007, 3.686/2009, 3.687/2009 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PLANO DE CARGOS E DE CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DAQUELE ESTADO. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL - CSPB. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. REPRESENTAÇÃO AMPLA E HETEROGÊNEA. AGRAVO REGIMENTAL CONH ECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidaram de disciplinar a organização administrativa do quadro funcional de servidores do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul, e os objetivos institucionais perseguidos pela Requerente (CSPB), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos servidores públicos civis de todos os Poderes e níveis federativos do País. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes: ADI 5.023-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Pleno, DJe 6/11/2014; ADI 4.722, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 14/2/2017. 3. O caráter amplo e heterogêneo da Requerente não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro funcional, afetado pela legislação impugnada. 4. Agravo Regimental conhecido e não provido (ADI 4302 AgR, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.4.2018) 
    “CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI. CONFEDERAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA. 1. A Lei nº 9.868/1999, que regula o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, reproduz, no art. 2º, IX, o teor do art. 103, IX, da Constituição Federal , pelo qual assegurada legitimidade ativa especial às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional para impugnar a validade constitucional de dispositivos de lei ou de ato normativo, no exercício da jurisdição abstrata. 2 . Em contraposição à chamada legitimação universal (art. 103, I e VI, da CF), qualifica-se a legitimação ativa especial das confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, na esteira da jurisprudência iterativa e notória desta Corte, pela exigência de atendimento aos requisitos da pertinência temática, ou representatividade adequada, homogeneidade e representação de alcance nacional . 3. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade pressupõe, no caso das confederações sindicais, a adequação material do problema constitucional veiculado às finalidades institucionais da entidade de representação sindical de grau superior. Manifestação dessa adequação na relação jurídico-processual é o critério da pertinência temática entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da Confederação, em absoluto satisfeito com a só comprovação de vinculação mediata ou indireta. Precedentes. 4. O estatuto social e o registro de alteração sindical no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais CNES do Ministério do Trabalho indicam a sua condição de entidade sindical de grau máximo, representativa, em todo o território nacional, dos interesses corporativos da categoria profissional dos servidores públicos civis dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal. 5. O ato normativo impugnado versa sobre planos de cargos, carreiras e remuneração de servidores do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Nenhuma disciplina normativa concernente aos direitos específicos dos servidores civis estaduais representados pela parte autora, enquanto confederação, é veiculada no mencionado ato. 6. À falta de estreita relação, na espécie, entre o objeto do controle e os interesses específicos da classe profissional representada, delimitadores dos seus objetivos institucionais, resulta carecedora da ação a confederação sindical autora, por ilegitimidade ad causam . Precedentes. 7. Extinção sem resolução do mérito.” (ADI 4496, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 27.10.2020)
    Dessa forma, verifico que a entidade não possui legitimidade ativa para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 4º da Lei 9.868/99 e art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente